Tribunal: TJDFT
Processo: 0019635-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0019635-05.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: HEIDA FARANI VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista o silêncio das partes (ID 32421183 e ID 32421185) em relação aos cálculos formulados pela Contadoria no ID 31779972, expeçam-se precatórios: - em favor da parte Exequente, de acordo com o valor do crédito apurado, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 11884795; e - em favor da sociedade de advogados indicada no ID 17585649, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator